Tribunal: STF
Processo: Rcl 24939
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-11-25
Data de publicação: 2016-11-25

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO EM CASO DE TRABALHO EXTRAORDINÁRIO REALIZADO EM REGIME DE PLANTÃO JUDICIÁRIO, COM ACRÉSCIMO DE 50% EM RELAÇÃO À HORA NORMAL. PRETENSÃO QUE NÃO DIZ RESPEITO A VERBA REMUNERATÓRIA EXCLUSIVA DA MAGISTRATURA. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.